Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PERMISSIBILIDADE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. ART. 86, § 3o DA LEI 12.086/2009. ERRO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente sua pretensão inicial, sob o fundamento de que não houve qualquer ilegalidade no ato administrativo que deixou de promover o autor ao posto de 1o Sargento do CBMDF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no ano de 2020, tendo em vista a não realização do TAF – Teste de Aptidão Física no ano de 2019.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega ter preenchido todos os requisitos e condições para promoção. Sustenta que a legislação de regência permite o aproveitamento do último exame físico constante dos apontamentos da corporação, desde que realizado no prazo dos dois anos antecedentes. Aduz que, portanto, possui aptidão física aferida por intermédio de teste de aptidão física realizado no ano de 2018.
3. Com efeito, o art. 12, §3o, do Decreto 10.174/87 e o art. 86, §3o, da Lei 12.086/09 possibilitam que o resultado alcançado pelo militar no Teste de aptidão física realizado em prazo anterior a dois anos da data prevista para a promoção seja considerado para fins de verificação da aptidão física, que é uma condições indispensáveis para promoção à Graduação superior, pelo critério de antiguidade.
4. Os referidos dispositivos, no entanto, possuem aplicação condicionada à seguinte realidade fática: a impossibilidade de o militar realizar o último TAF precedente à data prevista para a promoção, por motivo de força maior ou caso fortuito.
5. No caso, o autor alegou que, à época da realização do Teste de Aptidão Física (TAF) – 1a chamada/2019, encontrava-se infectado com Dengue, ocasião em que obteve 3 (três) dias de Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), a contar de 20.04.2019, que foi prorrogada por mais 7 (sete) dias, vindo a sua dispensa médica findar em 29.04.2019.
6. A referida dispensa médica, é bem verdade, não englobou todo o período de realização dos testes de aptidão física que se daria entre os dias 01.04.2019 a 10.05.2019 - para 2o sargento mais especificamente do dia 16 a 23 de abril -, consoante cronograma publicado no BG n.o 22, de 31 de janeiro de 2019 (ID 19402071).
7. Entretanto, não se pode olvidar que, em muitos casos, o período de convalescença da dengue pode ser acompanhado de grande debilidade física, e prolongar-se por várias semanas e até meses, mesmo após o paciente ter recebido o diagnóstico de cura. Segundo médicos especialistas em virologia, isso ocorre em função, sobretudo, do processo de inflamação que a picada do vetor provoca no organismo, levando, inclusive, ao agravamento de outras doenças pré-existentes [1], como ocorrera com o autor que é portador de Diabetes e Hipertensão (ID 194020690)
8. Portanto, pode-se concluir, indene de dúvidas, que o período de convalescência da dengue ultrapassa o prazo de licença médica do recorrente. Este poderia estar apto para o trabalho, mas ainda não para o teste de aptidão física. Entre o último dia de licença, 29.04.2019, e o último dia para o prazo do TAF, que foi 10.05.2019, transcorreram apenas 11 dias, tempo muito exíguo para uma recuperação efetiva e eficaz, de modo a permitir que o recorrente realizasse um exame físico tão desgastante.
9. Nesse sentido, suficientemente motivada a ausência do autor ao TAF de 2019 ante a ocorrência de força maior ou caso fortuito, tenho por flagrante erro administrativo por parte da Administração Pública e prejuízo ao recorrente, que foi excluído do Quadro de Acesso por Antiguidade ao posto de 1o Sargento do CBMDF – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no ano de 2020, mesmo tendo apresentado justificativa idônea, nos termos preconizados pelos arts. art. 12, §3o, do Decreto 10.174/87 e o art. 86, §3o, da Lei 12.086/09, e obtido aproveitamento apto no TAF – Teste de Aptidão Física de 2018.
10. Logo, demonstrado o cumprimento do requisito legal da aptidão física (Lei n. 12.086/2009, Art.86), constata-se o erro da administração, a fundamentar, no caso concreto, a promoção em ressarcimento de preterição (Lei n. 12.086/2009, Art.15, parágrafo único), bem como a atualização do recorrente no almanaque hierárquico da Corporação do quadro de Sargento do Corpo de Bombeiro Militar, a contar de 30 de março de 2020.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na exordial e determinar que o Distrito Federal proceda à imediata promoção para 1o Sargento QBMG-1, a contar do dia 30 de março de 2020, bem como a atualização na classificação do autor no almanaque hierárquico de sargentos, função que exerce atualmente no CBMDF. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

[1] Fontes: http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/01/dengue_%20guia_vig_epid.pdf> https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/06/24/sintomas-da-dengue-podem-durar-meses-explica-especialista.ghtml>